Tribunal: STF
Processo: AI 838824
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. ARTS. 543-A, § 5º, DO CPC E 327, § 1º, DO RISTF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Incidência do art. 543-A, § 5º, do CPC e aplicação do art. 327, § 1º, do RISTF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.